Tribunal: TJMT
Processo: 0005978-30.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ MACIEL DE CAMPOS - CPF: 984.420.151-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIENE JACKELINE CORREA - CPF: 045.166.001-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela extinção do processo.

E M E N T A

APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ARTIGO 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REGOVAÇÃO PELA LEI No 14.132/2021 QUE DISCIPLINA O CRIME DO ARTIGO 147-A CP. STALKING. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DA CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. ABOLITIO CRIMINIS. RECURSO PREJUDICADO
.

1.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Luiz Maciel de Campos, imputando-lhe a pratica da contravenção penal prevista no artigo 65, do Decreto-lei no 3.688/41 (perturbação da tranquilidade).

2.

Caso em que, em face da Lei Nova, se operou, nas coordenadas do caso concreto, a abolitio criminis, a justificar a extinção da punibilidade (art. 107, III, do CP).

3.

Não se cogita continuidade normativa-típica, uma vez que o fato narrado na denúncia não se subsume à nova figura típica, porquanto não descritas quaisquer das elementares alternativas que reclamam o novel delito.

4.

JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA ABOLITIO CRIMINIS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Luiz Maciel de Campos, imputando-lhe a pratica da contravenção penal prevista no artigo 65, do Decreto-lei no 3.688/41 (perturbação da tranquilidade).

Em síntese, narra na peça acusatória que no dia 16/05/2018, por volta das 08h05min, na residência particular localizada na Rua C, no 34, Vila Real – Cáceres/MT, o denunciado, agindo de forma livre e consciente perturbou a tranquilidade da vítima JULIENE JACKELINE CORREA, ao persegui-la durante o trajeto de retorno da escola de sua filha.

Sobreveio sentença condenatória oportunidade em que o juízo de origem condenou o réu a pena de 15 dias de prisão simples por violação ao referido preceito legal, fixando ainda o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Irresignado, o réu apresentou Apelação Criminal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, porquanto cabível e tempestivo.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que é caso de extinção da punibilidade, fulcro no art. 107, III, do Código Penal.

Isso ocorre porque a Lei n. 14.132/21, ao tipificar o crime de perseguição, acrescendo ao Código Penal o art. 147-A,
expressamente revogou o art. 65 da Lei das Contravenções Penais
; e a continuidade normativa-típica não se cogita na espécie, porque a denúncia, nos termos formulados, descreve fato que não se subsume à figura penal nova, o que implica sua atipicidade.

Explico.

Narra a denúncia que:

Com efeito, o delito previsto no art. 147-A do CP tem como elementares, além da habitualidade, a qual aparece descrita na incoativa, outros três elementos alternativos: a)
ameaça
à integridade física ou psicológica da vítima, caracterizada pela intimidação mediante promessa de mal injusto e grave; b)
restrição
da capacidade de locomoção do ofendido: obstaculizando, de qualquer forma, sua liberdade de ir e vir; c)
invasão
(entrar sorrateiramente, apoderar-se) ou perturbação (agito, desequilíbrio, desordem) da esfera de liberdade (capacidade de agir consciente e voluntariamente) ou privacidade do indivíduo (informações próprias do sujeito passivo, a quem compete escolher se divulga ou não).

Para o Superior Tribunal de Justiça, está-se diante da incidência do postulado da continuidade normativo-típica, referindo o Ministro Ribeiro Dantas, no AgRg no Habeas Corpus no 680.738/DF, que

[...] embora a Lei n.o 14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.o 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis.

Eis a ementa do julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ABOLITIO CRIMINIS NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Nos moldes do reconhecido no parecer ministerial, "os fatos do caso ocorreram em junho de 2018, momento em que a aludida contravenção penal de perturbação da tranquilidade ainda não havia sido retirada da Lei das Contravenções Penais (art. 65 do Decreto-Lei n.o 3.888/41) pela Lei no. 14.132/21, que entrou em vigência apenas em 01/04/2021, quando a conduta acabou sendo reinserida no art. 147-A do Código Penal, com a seguinte dicção: "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", prática agora também conhecida como stalking" (e-STJ, fl. 196). 3. Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.o 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis. Importante destacar que tal ato teria ocorrido pelo menos duas vezes, não se tratando se fato isolado como defensivo pelo agravante.4. Agravo desprovido. (AgRg no HC 680.738/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, faz-se necessária a análise apurada do caso concreto, a fim de observar, se existe a continuidade da infração penal anterior em comparação com o novel dispositivo penal.

Quer dizer, verificar se a conduta do agente, cometida sob a égide do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, deu-se de forma reiterada e ameaçadora contra a ofendida, amoldando-se ao novo crime de perseguição, o que atrairia o princípio da continuidade normativo-típica, ou de maneira isolada, não se enquadrando no artigo 147-A do Código Penal basicamente pela ausência de perseguição, quando se poderá falar em abolitio criminis.

In casu
, verifica-se inexistente quaisquer dos três elementos mencionados na conduta narrada na denúncia

E, se assim, se o caso dos autos remonta a fato não mais subsumível ao art. 147-A do CP, é de se reconhecer a extinção da punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como penalmente relevante (
abolitio criminis
).

Ante o exposto, voto por, com suporte no art. 107, III, do Código Penal, julgar extinta a punibilidade do réu. Prejudicada a análise do recurso.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021